Tribunal: STF
Processo: RE 194793
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS
   E INATIVOS. ISONOMIA. PROFESSORES APOSENTADOS. EXTENSÃO DE
   VANTAGENS PECUNIÁRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A alegada ofensa
   ao artigo 5º da Constituição federal não foi examinada no acórdão
   recorrido. Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
   356).
Ademais, o acórdão recorrido baseou-se em interpretação de
   direito local. Óbice da Súmula 280.
Por fim, para verificar o
   acerto ou desacerto da concessão da extensão de vantagens
   pecuniárias aos servidores inativos, seria necessário o reexame
   dos fatos, inviável na via extraordinária. Incidência da Súmula
   279 do STF.
Recurso não conhecido.
Decisão unânime.